Tribunal: STF
Processo: RE 424048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência da apontada contradição, a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis públicas em hipóteses de relação de consumo já pacificada pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.